Tribunal: TJMT
Processo: 1009673-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE SUBMETIDO À PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
É possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica tendo em vista que a medida implicava em limitação da sua liberdade.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009673-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR DA SILVA VALERIO - CPF: 010.237.251-93 (AGRAVANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
AGRAVA
NTE
SUBMETIDO À
PRISÃO DOMICILIAR

COM MONITORA
ÇÃO
ELETRÔNIC
A
.

PEDIDO DE
DETRAÇÃO
DO PERÍODO
.
POSSIBILIDADE
.
PRECEDENTE
S
DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
DECISÃO
REFORMADA
.
RECURSO PROVIDO.

É possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o
agravante
esteve submetido a
prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica
tendo em vista
que a medida
implica
va
em limitação da sua liberdade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Igor da Silva Valerio
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2001007-15.2022.8.11.0042
, indeferiu
seu pedido de detração do período em qu
e
esteve em prisão domiciliar
[22.08.2019
a
09.12.2019]
.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
209502160
, requer a reforma do aludido
decisum

para que

“seja computado os dias que o penitente ficou preso domiciliar, de 22/08/2019 até 09/12/2019
,
termos do art. 42 da Lei 8.210/84 e das decisões do STJ e TJMT supracitadas
”
.

Nas contrarrazões que estão no ID
209502166
, o
Ministério Público
postula o desprovimento do presente recurso, com a manutenção do
aludido
decreto judicial.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve o
decisum
pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do
presente
recurso a este Tribunal de Justiça, conforme se infere da decisão constante no ID
2
09502167
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
215052696
, opin
a
pelo provimento do presente agravo
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se
d
o processo executivo de pena citado no relatório que o agrava
nte
foi condenado pelo
s
crime
s

de tráfico de drogas e tráfico de drogas privilegiado
, à pena
unificada
de
8
(
oito
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
.

A defesa do agravante pleiteou a retificação do cálculo de pena, a fim de que fosse computado, para efeito de detração de pena, o período em
que esteve
em prisão domiciliar cumprindo pena com uso de tornozeleira eletrônica e
ausentando-se
do endereço apenas
para tratamento de saúde (dele ou de seu genitor).

Ao
apreciar o pedido
o
juízo de primeiro grau
o
inde
feriu
, consoante se infere
da
decisão
,

abaixo reproduzida
:

[...]
A questão trazida à baila versa a retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU para fazer incluir os períodos que o apenado permaneceu em cumprimento de medida cautelar alternativa à prisão.

[...]

Em outras palavras, havendo prisão preventiva no curso da Ação Penal que ensejou a Guia ora em execução, viável a sua consideração como detração penal.

Não obstante, em se tratando em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, é pacífico o entendimento de nossos Tribunais Superiores no sentido que tal lapso representa apenas uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção, de modo que, não se equiparam à prisão. Nesse sentido:

[...]

Assim, em que pese o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão implique em parcial restrição da liberdade do apenado, não possui o condão de configurar como prisão preventiva
e ,
por consequência, ensejar a detração penal, de modo que apenas os períodos de prisão preventiva hão de configurar detração penal.

No caso em tela, os dados extraídos dos autos revelam a existência de apenas um marco temporal relativo à prisão preventiva, qual seja: 10/05/2019 a 22/08/2019.

Assim, fica evidente que, tão somente, o período de prisão preventiva configura detração penal, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo que visa a inclusão, também, do lapso temporal de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
[...].
(ID
209502161
)

No entanto, ao contrário do sustentado pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais,
conquanto não haja previsão legal de detração do período em que o
agravante
esteve submetido à medida cautelar diversa da prisão, eis que o
art. 42 do Código Penal – que trata da detração –, refere-se exclusivamente ao tempo de prisão provisória, prisão administrativa, ou, ainda, ao recolhimento em estabelecimentos de caráter penal no Brasil ou no estrangeiro, é certo que o dispositivo legal aqui citado também não prevê qualquer restrição à possibilidade de se detrair o tempo cumprido por força de medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, não se pode olvidar que, em se tratando de legislação em matéria penal – que se submete ao princípio da legalidade estrita –, na qual o legislador não previu expressamente a restrição, é defeso ao julgador limitar para suprimir direitos e garantias. Em outras palavras, quando diversas forem as interpretações possíveis, ao juiz incumbe dar à norma aquela [interpretação] que seja mais favorável ao reeducando.

A propósito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça admite, há anos, a detração do período em que o reeducando cumpriu medida cautelar diversa da prisão,
v.g.
como o recolhimento noturno, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e do
non bis idem
. Todavia, diante da divergência instalada entre as duas turmas criminais daquela
c
orte
s
uperior, o tema foi submetido à Terceira Seção, que, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 455.097/PR, em abril de 2021, consolidou o entendimento que vinha sendo adotado no âmbito da Quinta Turma, no sentido de que não obstante a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares que impliquem em limitação da sua liberdade, tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, consoante se vê do julgado assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL.
MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO, AOS FINAIS DE SEMANA E DEMAIS DIAS NÃO ÚTEIS (FISCALIZADA, NA ESPÉCIE, POR MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DETRAÇÃO.
PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ESPECIAL PERCEPÇÃO DA PESSOA PRESA COMO SUJEITO DE DIREITOS. ÓBICE À DETRAÇÃO DO TEMPO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR DETERMINADO COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR QUE SE ASSEMELHA AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. HIPÓTESES DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO SÃO NUMERUS CLAUSUS. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A detração é prevista no art. 42 do Código Penal, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior". 2.
Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o Sentenciado harmoniza-se com o Princípio da Humanidade, que impõe ao Juiz da Execução Penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos
. Doutrina. 3. No clássico Direito e Razão,
Ferrajoli
esclareceu a dupla função preventiva do Direito Penal. De um lado, há a finalidade de prevenção geral dos delitos, decorrente das exigências de segurança e defesa social. De outro, o Direito Penal visa também a prevenir penas arbitrárias ou desmedidas. Essas duas funções são conexas e legitimam o Direito Penal como instrumento concreto para a tutela dos direitos fundamentais, ao definir concomitantemente dois limites que devem minimizar uma dupla violência: a prática de delitos é antijurídica, mas também o é a punição excessiva. 4.
O óbice à detração do tempo de recolhimento noturno e aos finais de semana determinado com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal sujeita o Apenado a excesso de execução, em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere. 5. A medida diversa da prisão que impede o Acautelado de sair de casa após o anoitecer e em
dias
não úteis assemelha-se ao cumprimento de pena em regime prisional semiaberto. Se nesta última hipótese não se diverge que a restrição da liberdade decorre notadamente da circunstância de o Agente ser obrigado a recolher-se, igual premissa deve permitir a detração do tempo de aplicação daquela limitação cautelar.
Ubi

eadem

ratio
,
ibi

eadem
legis
dispositio
: onde existe a mesma razão fundamental, aplica-se a mesma regra jurídica
. 6. O Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que há a configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, admite que a condenação em regime semiaberto produza efeitos antes do trânsito em julgado da sentença (prisão preventiva compatibilizada com o regime carcerário do título prisional). Nessa perspectiva, mostra-se incoerente impedir que a medida cautelar que pressuponha a saída do Paciente de casa apenas para laborar, e durante o dia, seja descontada da reprimenda. 7. Conforme ponderou em seu voto-vogal o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
o réu submetido a recolhimento noturno domiciliar e dias não úteis - ainda que se encontre em situação mais confortável em relação àqueles a quem se impõe o retorno ao estabelecimento prisional -, "não é mais senhor da sua vontade", por não dispor da mesma autodeterminação de uma pessoa integralmente livre. Assim, em razão da evidente restrição ao status
libertatis
nesses casos, deve haver a detração. 8. Conjuntura que impõe o reconhecimento de que as hipóteses do art. 42 do Código Penal não consubstanciam rol taxativo
. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 10. Parecer ministerial acolhido.
Ordem de habeas corpus concedida, para que o período de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido (fiscalizado, no caso, por monitoramento eletrônico) seja detraído da pena do Paciente, nos termos do presente julgamento
.
(STJ HC 455.097/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021,
DJe
07/06/2021)
.
Negrita
mos

Por sua vez, sobre a temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUE IMPÕE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO INDIVÍDUO
– NECESSIDADE DE DETRAÇÃO DAS HORAS EM QUE ESTEVE RECOLHIDO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO
NO BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Conquanto inexista previsão legal, é possível aplicar o instituto da detração ao tempo em que o agravante ficou submetido à medida cautelar alternativa de recolhimento domiciliar noturno e em finais de semana, por ensejar a privação de liberdade do indivíduo, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
. “[...] a soma de horas em que o réu cumpriu a medida cautelar de recolhimento noturno deve ser convertida em dias (desprezando-se as frações inferiores a 24 horas) para fins de abatimento da pena privativa de liberdade a ser cumprida” (
AgRg
no REsp 1919330/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).
(TJMT N.U 1007260-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021,
Publicado
no DJE 29/09/2021)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
DETRAÇÃO PENAL – DESCONTO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE
– MATÉRIA SEDIMENTADA NA 5a TURMA DO STJ – RECURSO PROVIDO.
Consolidou-se

na
5a
Turma

do

STJ

o

entendimento

no

sentido

de

que
,
a

despeito

da

inexistência

de

previsão

legal

para

a

detração

penal

na

hipótese

de

submissão

do

sentenciado

a

medidas

cautelares

diversas

da

prisão
,
o

período

de

recolhimento

domiciliar

noturno
,
por

ensejar

a

privação

de

liberdade

do

apenado
,
deve

ser

detraído

da

pena
,
em

observância

aos

princípios

da

proporcionalidade

e

do

non

bis

in

idem
.

(TJMT N.U 1000939-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 22/04/2021)

Destacamos

Nesse contexto, impõe-se a realização de novo cálculo de
pena,

computando
-se,
desta feita,
para fins da detração da pena, o período no qual o
agravante

esteve em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, por configurar medida que, por óbvio, restringia sua liberdade.

Posto isso, em consonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto por

Igor da Silva Valerio
,

para que a autoridade judiciária de origem
mande
elabor
ar
novo cálculo de liquidação da sua pena
no qual
seja detraído o período em que
esteve em prisão
domiciliar
com
uso de tornozeleira eletrônica
, qual seja, de
22 de agosto de 2019 a 9 de dezembro de 2019

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024